Tribunal: STF
Processo: ARE 1270700
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão ficou ementado da seguinte forma (e-doc. 36, p. 20 a 27):



    “AGRAVO DE INTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO – DILAÇÃO – SÚMULA 393 DO STJ – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apresentada pela agravante em face da FESP, rejeitando-a na parte em que se alegou alíquota de 7%, como base de cálculo da multa punitiva, e que os documentos dos autos da execução fiscal comprovariam, de plano, a remessa das mercadorias ao Estado do Amapá e ao Estado do Amazonas – Decisão agravada mantida – Matéria alegada que enseja análise minuciosa, devendo ser discutidas em sede de embargos à execução – Súmula 393 do STJ – Precedentes do TJSP – Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 37, p. 15).



    Em seu apelo extremo (e-doc. 36, p. 29 a 45), sustenta a recorrente ofensa ao artigo 5º, caput e XXII; e 150, IV, ambos da Constituição Federal.



    Em suas razões, defende o cabimento da exceção de pré-executividade para o fim de atestar que a base de cálculo para aplicação da multa punitiva corresponde efetivamente ao montante de ICMS exigido no AIIM nº 4.075.386, qual seja: a diferença do percentual de 5% (isto é: 12% da alíquota prevista na tabela - 7% do ICMS já recolhido antes da autuação) sobre o valor da prestação dos serviços de transporte.



    Nesse sentido, assevera que 



    “(...) a eleição adotada pela decisão de primeira instância, acompanhada do acórdão proferido pela 8° Câmara de Direito Público do TJSP, da base de cálculo da penalidade tributária equivalente ao montante total de ICMS sob a alíquota de 12% não se apresenta condizentes com a interpretação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. O que se pretende questionar, mediante Recurso Extraordinário, é a amplitude das disposições constitucionais no que se refere aos princípios razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, do direito fundamental à propriedade e da vedação ao confisco.”



    Adiante, explicita que 



    “Em que pese o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a impossibilidade de aplicação da multa punitiva sobre o valor das operações, a decisão de primeira instância adotou como base de cálculo da penalidade pecuniária o valor total de ICMS incidente (12%) na prestação dos serviços de transporte, sem deduzir o imposto já pago pela Agravante (7%)”



    Por fim, conclui que, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a base de cálculo sobre a qual deve incidir a multa punitiva há de corresponder ao montante cobrado e constituído no auto de infração pela diferença de ICMS no percentual de 5% (12% - 7%).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para: 



    1) Determinar a exclusão do cálculo exigido na execução, dos valores da taxa de juros que excederem aos das taxas incidentes na cobrança dos tributos de competência federal, limitada a taxa de juros ao valor da taxa SELIC e; 



    2) Determinar a redução/adequação dos valores das multas impostas ao percentual de 30% sobre o valor da operação indicada nos documentos fiscais, conforme determinação expressa do artigo 85, IV, "b" da Lei n° 6.374/89. (grifo nosso)



    A pretensão da contribuinte deduzida no respectivo agravo consistia na adequação da base de cálculo para o cômputo da multa tributária punitiva, que deve corresponder ao montante equivalente à alíquota de 5% do ICMS devido.



    Na análise do recurso, o Tribunal de Origem concluiu que o acolhimento da pretensão recursal demandaria dilação probatória. Nessa toada, assentou que a apreciação dessa matéria não seria possível em sede de exceção de pré-executividade.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 36, p. 20 a 27):



    “De fato, admissível a exceção de préexecutividade, nos próprios autos da execução fiscal e em situações excepcionais como forma de defesa do executado, independe da oposição de embargos, com a finalidade de suscitar vícios e equívocos na cobrança do débito fiscal, uma vez que, inobstante o título goze da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, tal presunção não é absoluta. 



    Entretanto, a exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios apontados no título serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique “prima facie” e seja necessário à produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado. 



    (...)



     O vício no título executivo, portanto, deve ser manifesto, reconhecível independentemente de produção de provas. 



    Não é o caso, pois, há necessidade da produção de provas nos autos, por não se tratar de matéria que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito ao próprio título, as alegações: que deve ser considerada alíquota de 7%, como base de cálculo da multa punitiva; e que os documentos comprovam, de plano, a remessa das mercadorias ao Estado do Amapá e ao Estado do Amazonas. 



    A análise de fatos que demandem dilação probatória deve mesmo ser relegada à via apropriada, que comporte a produção de provas e amplo conhecimento da matéria de defesa, por isso, como bem salientou o douto magistrado, na r. decisão agravada de fl. 1018 da execução fiscal (...)



    (...)



    Portanto, a matéria de fundo enseja análise minuciosa e, ressalta-se, deverá ser discutida em sede de embargos à execução, quando então poderá a ora agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescento que a defesa ordinária em executivo fiscal se faz por meio dos embargos. Este é o instrumento legal de que pode se valer o executado para se opor à cobrança efetuada pelo Fisco, nos termos do artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.”



    Como se vê, as questões suscitadas nas razões do recurso extraordinário tratam do mérito da demanda, e envolvem ofensas a diversos princípios constitucionais. Ocorre, entretanto, que o acórdão recorrido limitou-se a asseverar a inadequação da via eleita. Em assim sendo, o conhecimento do recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas nºs 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem de que a exceção de pré-executividade é via inadequada para determinar o montante correspondente à base de cálculo da multa tributária punitiva, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.073.133/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/18).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 — grifo nosso).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 725.780/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14 — grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente